Tribunal: STF
Processo: Rcl 59612
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Siqueira Castro Advogados, em face acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0101976-74.2017.5.01.0075.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, ADC 48 , ADI 5625, ADI 3961 e no RE 958252 (Tema 725).



    Na origem a ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pelo escritório. 



    Alega haver a Justiça do trabalho concluído “pela presunção de fraude, mesmo sem ter existido vício de consentimento, de modo que, se fraude houve, a então Reclamante dela participou. Não obstante ter a advogada firmado de forma livre o contrato de sociedade, nos termos do que disciplina os arts. 15 da Lei 8.906/94 (estatuto da OAB) e 39 do Regulamento do Estatuto da OAB, entendeu o Tribunal Regional que existiu relação de emprego.” (eDoc 1, p. 5)



    Defende que na ADPF 324 e no julgamento do TEMA 725 o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização e quando do julgamento da ADC 48 e ADI 3961, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007,”que previu a contratação, sem vínculo empregatício, de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de cargas.” (eDoc 1, p. 18)



    Reforça que “debates importantes sobre a forma das relações de trabalho surgiram na ADI 5625, por meio da qual restou questionado o contrato de parceria entre profissionais que exercem atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador e pessoas jurídicas registradas, como salões de beleza” (eDoc 1, p.18)



    Requer concessão de liminar para suspender a ação trabalhista e da execução provisória e, no mérito, seja cassada a decisão proferida impugnada em respeito aos paradigmas invocados.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.  



    Na espécie, a matéria foi apreciada e julgada, pelo Tribunal Regional, nos seguintes termos (eDoc22):



“RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADVOGADO. O trabalho desenvolvido pelo advogado em sua forma empregatícia encontra-se, principalmente, regulado pela Lei nº 8.906/94, em seus artigos 18 a 21. A caracterização de vínculo empregatício do advogado imprescinde dos requisitos previstos no art. 3º da CLT (prestação de serviços de natureza não eventual, sob dependência econômica do empregador e mediante remuneração), além de possuir o empregado a qualidade específica de advogado regularmente habilitado para o exercício da profissão. Portanto, para que a relação de trabalho do advogado seja considerada empregatícia, deve estar ele, como qualquer outro empregado, sujeito à fiscalização do empregador no que concerne ao seu horário, à sua assiduidade, ao cumprimento das normas internas etc. Em suma, deve estar submetido, pelo dever de obediência, ao poder de comando do empregador.”



    Colho do voto:



“(...)



No caso dos autos, é incontroverso que a reclamante, advogada devidamente habilitada (ID. 4d2f108, p. 1), foi contratada pela reclamada, escritório de advocacia, para exercer a função de advogada "associada", com participação minoritária de 1 (uma) cota (alteração contratual no ID do contrato social - ID. bb40949, p. 3), transferida em decorrência da cessão realizada pelo sócio majoritário CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, que detinha, à época da transferência, 73.794 (setenta e três mil, setecentos e noventa e quatro cotas) da sociedade. Contudo, nada obstante a alegação de tratar-se de sociedade de advogados, a prestação de serviços foi admitida pela reclamada, embora a título de autonomia. Admitida a prestação de serviços, o ônus de comprovar que não possuía ela natureza empregatícia é da reclamada, pois constitui-se em fato impeditivo ao direito pleiteado, a teor do disposto no art. 818 da CLT c/c art. 373, inciso II, do CPC/15. Disso, contudo, não cuidou a reclamada.



(...)



Como se vê, muito embora a reclamada tenha alegado que a reclamante era advogada "associada", com autonomia e independência, sem qualquer subordinação jurídica, deflui da prova testemunhal produzida nos autos que a reclamante, na verdade, estava subordinada aos chefes de equipe que compunham formalmente o quadro societário da reclamada. Ficou ainda evidenciado que esses supervisores eram os responsáveis pela elaboração de planilha contendo a vinculação dos advogados aos processos pelos quais ficariam responsáveis e os respectivos prazos que deveriam ser cumpridos. Acresça-se a isso que as cobranças por cumprimento de metas e outros objetivos eram encaminhadas por e-mails compartilhados com toda a equipe.



A propósito, ficou claro que a inclusão de advogados no quadro societário da reclamada tinha como única finalidade evitar o dispêndio de despesas com o pagamento de verbas contratuais e resilitórias aos advogados contratados como empregados, em clara violação à legislação trabalhista vigente. Isso, por si só, implica a nulidade do negócio jurídico "societário", por força do disposto no art. 9º, da CLT. 



Pelo que se viu, era prática contumaz da reclamada a contratação de advogados como supostos "associados", notadamente quando se percebe que a própria testemunha convidada pelo réu declarou que não participava dos caminhos estratégicos da sociedade, no que corroborou a declaração da demandante de que sequer tinha acesso aos registos contábeis da sociedade reclamada. É dizer, ainda que a sociedade de advogados, da qual a reclamante supostamente fazia parte, auferisse lucros milionários, a remuneração da reclamante permaneceria sempre igual, isto é, como indicado na inicial, na média de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais. (...)”   



    Depreende-se do acórdão que a autoridade reclamada afastou a condição de advogado associado do ora beneficiário para reconhecer vínculo de emprego com o escritório contratante.  



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, ADC 48, ADI 5625, ADI 3961 e no RE 958252 (Tema 725).



    De início constato a ausência de aderência da presente reclamação em relação ao TEMA 725 da Repercussão cuja tese é:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    A discussão do presente caso está fundada no fato de que o acórdão recorrido considerou fraudulenta a contratação firmada entre Escritório de Advocacia e advogada associada, entendendo presentes os requisitos para constatação do vínculo empregatício.



    Percebe-se que essa discussão não foi travada quando da análise do TEMA 725 por este Supremo Tribunal Federal.



    Da mesma forma, na espécie, alega-se violação à autoridade da decisão proferida na ADC nº. 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas. Eis a síntese do julgamento: 



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    No entanto, o processo originário consiste em ação por meio da qual a advogada requerente alegava que possuía vínculo empregatício com o escritório, reconhecido pela Justiça do Trabalho conforme transcrições feitas acima.



    Não há, portanto ,aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, que versa sobre transportadores autônomos de carga. 



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga.



    Observe-se ainda que, na ADPF de nº. 324, admitiu-se terceirização de atividade-fim, discussão estranha a esses autos. 



    Por fim, a ADI nº. 5625, conquanto fale de contrato de parceria, diz respeito a lei que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos) 



    Ainda sobre o tema, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    Ante o exposto, sem embargo de futuro reexame da matéria de fundo em sede própria, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente